Tribunal: TJMT
Processo: 1004126-30.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004126-30.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JACKES DOUGLAS DA SILVA JUNQUEIRA - CPF: 327.467.468-08 (RECORRIDO), DOUGLAS DA SILVA ARRUDA - CPF: 048.276.661-13 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), M. V. D. S. H. (TERCEIRO INTERESSADO), NAYARA PEREIRA DA SILVA (VÍTIMA), NAYARA PEREIRA DA SILVA - CPF: 052.353.441-89 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ES
TRITO –
HOMICÍDIO TENTADO

–
REVOGAÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA
– INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
–
PLEITO
DE DECRET
AÇÃO
D
A
PRISÃO PREVENTIVA – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA –
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE
– PACIENTE SOLTO HÁ MUITO TEMPO -

UTILIDADE-NECESSIDADE DA PRISÃO NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA
–
2.
RECURSO DESPROVIDO.

É
p
acífico o entendimento de que a urgência intrínseca à pris
ão
cautelar, exige, a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar
.
Logo,
como na espécie, o recorrido
s
e encontra solto
a cerca
de mais de dois anos,

sem cometer novo crime,

resta clara a
inexistência de relação contemporânea para fins de
lhe
impo
r a medida extrema
.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres
membros
da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
contra a
decisão prolatada pelo Ju
í z o da Primeira Vara Criminal da
Comarca de
Cáceres
-MT
que,
no

Auto
de
Prisão
em
Flagrante
n.
0008815-24.2019.8.11.0006 (código 256732)
,
entendendo não haver
indício
de
materialidade delitiva
,

a justificar a
manutenção
da
prisão
preventiva
, concedeu liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas do cárcere a

Jackes
Douglas da Silva Junqueira
, acusado da suposta prática do

crime de
homicídio tentado

(
art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal.
).

O recorrente, por meio das razões recursais
que
estão
no
ID
120685005 (p. 50/56)
, pugna pela
reforma da decisão que concedeu a liberdade ao recorrido, devendo ser mantida
sua
custódia cautelar, sob argumento de
“estar em evidência a autoria e materialidade delitivas, bem como os antecedentes criminais do autuado, o que evidencia a prática reiterada de crimes e, por conseguinte, sua periculosidade, para garantia da ordem pública, necessário o restabelecimento da prisão.”

N
as contrarrazões
encontradiças

no ID
120685005 (p. 102/108)
,
o recorrido

postula a
manutenção
do

deci
sum
invectivad
o
,

porquanto

foi exarad
o
de forma escorreita
.

E
m juízo de retratação, exteriorizado
no ID
120685007
,

a

magistrad
a

manteve o édito judicial

por seus próprios fundamentos.

Nesta instância re
visora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça,
por intermédio do
parecer que se vê
no ID
125323659
,
opinou
“
pelo PROVIMENTO do recurso ministerial, procedendo-se a decretação da prisão preventiva do recorrido.”

É o relatório
.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento,
intimando-se a Defensoria Pública de todos os atos do processo, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80, de 12 de janeiro de 1994.

V O T O R E L A T O R

Como se sabe
no
sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da inocência, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, no entanto, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

No caso destes autos, constata-se que o recorrido
fo
i
preso em flagrante delito no dia
3 de novembro de 2019
, tendo sua
prisão
sido
convertida em preventiva na mesma data pelo
j
uízo
p
lantonista, pela suposta prática do delito previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal
,
conforme se infere
da
decisão
abaixo reproduzida
:

“[...]

Com efeito, o auto de prisão em flagrante obedeceu ao disposto no art. 302, inciso IV do Código de Processo Penal, cumprindo as exigências constitucionais e legais reclamadas no caso, razão pela qual HOMOLOGO o mesmo.

Passo, então, a analisar a necessidade de segregação cautelar, nos termos do artigo 310, do Código de Processo Penal e, como sabido, a prisão preventiva, medida acautelatória que
é
, somente se revela possível em casos de extremada necessidade, pois a regra sempre deve ser a liberdade do acusado enquanto não condenado definitivamente.

No caso em tela, porém, a excepcionalidade está justificada, pois atendidos os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, como passo a demonstrar.

Na conformidade do que prescreve o citado art. 312, Código de Processo Penal, havendo prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantida da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Em análise do que se tem nos autos, constata-se a presença dos pressupostos ensejadores da decretação da Prisão preventiva, posto que, com o até então apurado, há razoável demonstração da existência do fato e indícios de autoria em relação ao flagrado
.

Com efeito, a partir de tal quadro, a prisão preventiva se impõe como medida acautelatória da ordem pública e segurança da vítima que sofreu grave agressão, sendo, pois, uma medida

de força, que o interesse social
reclama da liberdade individual, com a tríplice finalidade de permitir que o indiciado se mantenha acessível ao distrito culpa, e de impedir que, por manobras, estorvem a regular produção de provas
.

Em hipótese alguma está sendo violado neste caso o princípio da inocência, pois o representado terá o direito de defesa, mas visa tão somente proteger a sociedade e os bens juridicamente tutelados pelo Estado, se enquadrando o caso no permissivo legal de levar em conta o interesse e o direito da sociedade em detrimento do direito individual de liberdade, acautelando o meio social e coarctando atitudes semelhantes com a reincidência das condutas contra a vítima Douglas da Silva Arruda e M. V. â S. H. Nos termos do artigo 310, é a prisão preventiva a única medida suficiente a preservar os objetos a que aludem o artigo 312 do Código de Processo Penal. Portanto, nos termos do art. 310, inciso II c/c o art. 312 do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante do autuado...

[...]
”

D
estacamos
.

Inconformado,
o
recorrido
requereu a revogação da
sua
prisão preventiva,
argumentado
que

“pela descrição trazida pelos policiais militares, não houve grave agressão perpetrada na vítima e, além disso, a ausência da materialidade delitiva faz com que não estejam preenchidos os requisitos constantes no art. 312, do CPP, para decretação de prisão preventiva.”

Ao
analisar o pedido de revogação, a

prolatora da
decisão reprochada (ID 120685005
,
p. 44/47)
,

em 18 de novembro de 2019
, revogou
a
prisão cautelar
do recorrido
, sob os seguintes argumentos:

[...]Vistos
etc
,

Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva do autuado
Jackes
Douglas da Silva Junqueira preso em situação de flagrância em 03/11/2019 e com a prisão convertida em preventiva na mesma data pelo Juízo Plantonista, pela suposta prática do delito previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal. Aduz a defesa que não há prova da existência do crime, pois não há, nos autos nenhum indício sequer de materialidade delitiva, haja vista que nem exame preliminar na vítima, constando lesões, foram juntados e, além disso, conforme depoimento prestados pelos policiais militares que acompanharam a ocorrência, a vítima foi levada ao Pronto Atendimento Médico e, rapidamente recebeu alta, apresentado "um curativo no braço direito, onde sofreu lesão causada pelo Jacques Douglas e na costela" (fls. 28/29). Instado a se manifestar, o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido (f
Is
. 30/32). É o necessário. DECIDO.
Compulsando os autos, verifico que razão assiste a defesa, uma vez que
encontram-se
ausentes os requisitos autorizadores da
pris
" preventiva
, elencados no art. 312 do Código de Processo penal. Reza o Art. 312 do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Entretanto, extrai-se dos autos, ao menos nessa fase sumária, que
encontram-se
ausentes a prova da materialidade, porquanto, passados mais de 10 (dez) dias dos fatos, sequer há exame
preliminar de corpo de delito das vítimas. Ademais, oportunizada a manifestação ministerial, o parquet se absteve de carrear aos autos indícios probatórios da materialidade, havendo,
portanto
que se concordar com a Douta defesa, sendo a revogação da prisão preventiva, medida que se impõe.
Ressalto, que não se trata de livrar o acusado de suas responsabilidades pelo delito que lhe é imputado. Na realidade, entendo que apesar da gravidade de sua conduta, não se pode penalizá-lo com a prisão cautelar, uma vez que sequer há indícios da materialidade do delito. Assim, verifico que é caso de concessão de liberdade provisória cumulada com sujeição do autuado às medidas cautelares, nos moldes do art. 319 do Código de Processo Penal. Ademais, salutar ressalvar que as medidas cautelares não são penas. Elas existem para assegurar a aplicação da lei penal ou a eficácia do processo penal ou da investigação ou para evitar novas infrações penais. Outrossim, o fator determinante a aplicação das medidas cautelares pessoais é o periculum
libertatis
, uma vez que estando em liberdade absoluta, pode representar risco concreto para bens jurídicos alheios. Sendo este, que fundamenta a adoção de medidas cautelares. Examinando o art. 282 do Código de Processo Penal, vislumbro que no presente caso as medidas cautelares mostram-se necessárias para o bom transcurso da instrução criminal, tendo em conta que em função delas o acusado não encontrará meios lícitos de evadir-se do distrito da culpa, bem como não terá estímulos para recidivas criminosas. Por todo o exposto, em dissonância com o parecer ministerial e com supedâneo no art. 316, c/c art. 321, ambos do Código de Processo Penal, defiro o pleito defensivo e REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA DE JACKES DOUGLAS DA SILVA JUNQUEIRA, brasileiro, convivente, natural de Mirassol D'Oeste/MT, nascido aos 05/02/1985, portador do RG n2. 1524658-2 SSP/MT, filho de Jair de Deus Junqueira e Nazareth
Otilia
da Silva, residente à Rua Colômbia, s/n, Jardim Panorama, Cáceres/MT, mediante IMPOSIÇÃO das seguintes Medidas Cautelares (art. 319 CPP):
[...]

Destacamos

Como dito no relatório, o

recorrente
em 26 de novembro de 2019
,
por meio das razões recursais que se encontram no ID
120685005 (p. 50/56)
,
requereu a reforma da decisão que concedeu a liberdade ao recorrido,
para que
sua
custódia cautelar
fosse mantida
,
por “
estar em evidência a autoria e materialidade delitivas, bem como os antecedentes criminais do autuado, o que evidencia a prática reiterada de crimes e, por conseguinte, sua periculosidade, para garantia da ordem pública, necessário o restabelecimento da prisão.”

Não
obstante a discussão
presente neste recurso seja
a respeito dos requisitos
autorizadores da decretação da
prisão preventiva, é certo que tal análise pressupõe sempre uma relação de contemporaneidade com os fatos supostamente criminosos, o suposto risco à ordem pública e a situação processual
atual
, correlação
essa

que, no caso destes autos, não existe.

Isso porque, com o acolhimento do pedido de revogação da liberdade provisória, o recorrido foi colocado em liberdade em
novembro de 2019
e, apesar de
interposto o recurso,
os presentes
autos somente vieram a esta Corte
de Justiça

neste ano (
2022
)
,
ou seja,
cerca de
mais de
dois
anos
após
sua
soltura.

Logo, t
al demora afasta a relação de tempo acima mencionada e, de acordo com a jurisprudência do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, torna
m
inexistentes os requisitos da
decretação
prisão cautelar
, conforme se infere
dos julgados
abaixo
ementados
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CRIME COMETIDO EM MAIO DE 2018. PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA INDEFERIDO PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU. RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECISÃO REFORMADA NO JULGAMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. JUÍZO DE CAUTELARIDADE NÃO FUNDAMENTADO IDONEAMENTE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DADOS CONCRETOS SUPERVENIENTES À DECISÃO DO MAGISTRADO SINGULAR. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO DEMONSTRADOS. ACUSADO QUE SE ENCONTRAVA EM LIBERDADE HÁ QUASE TRÊS ANOS NA CAUSA PRINCIPAL. CUSTÓDIA RESTABELECIDA A DESPEITO DO DECURSO DE LONGO PERÍODO QUE PERMANECEU SOLTO. PRISÃO PROCESSUAL QUE VIOLA, IGUALMENTE, O PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Ausência de fundamentação idônea no decreto prisional, proferido quase 3 (três) anos após os fatos, que não aponta nenhum dado concreto e atual capaz de justificar a adoção da medida extrema, limitando-se a fazer referência ao próprio crime praticado em período já distante no tempo.

2. Não se descuida que o acórdão consignou que o Agravado é suspeito de praticar outros crimes após os fatos imputados na ação penal de origem. Contudo, o Juízo de primeiro grau, com a segurança que a proximidade dos fatos lhe assegura, consignou que não há elementos que indiquem com firmeza ser o Paciente o autor do crime que se lhe imputa.

3. Necessário indicar fato superveniente à decisão que indeferiu o pedido de prisão preventiva do Acusado, com a demonstração dos indícios suficientes de autoria e fatos contemporâneos, para se constatar fundamento concreto a fim de refutar as premissas do Magistrado de primeira instância, mais próximo dos fatos e das provas.

4. A prisão processual - ante a ausência de demonstração dos indícios de autoria, refutados pelo Juízo de primeiro grau, e de novos fatos a ensejar a segregação - ofende o princípio da contemporaneidade da medida constritiva, em razão do decurso de longo período de tempo em que o Paciente esteve solto durante a tramitação do processo criminal e a cautelar decretada no julgamento do recurso em sentido estrito
.

5. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC 664.324/SC, Rel.
Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2022,
DJe
15/02/2022
)
Destacamos

[...]
3. Os fundamentos invocados para a decretação da prisão não apresentam relação de contemporaneidade com a fase em que se encontra a ação penal. Ou seja, não se trata de fato novo, conforme exige a jurisprudência firmada por esta Corte.

4. Ademais, o Parquet estadual apresentou suas alegações finais requerendo "seja julgado improcedente o pedido, absolvendo-se os réus com fundamento no art. 386, VII do Código de Processo Penal".

5
. "Pacífico é o entendimento de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar: HC 214921/PA - 6a T - unânime - Rel. Min.
Nefi
Cordeiro -
DJe
25/03/2015; HC 318702/MG - 5a T - unânime - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca -
DJe
13/10/2015" (RHC n. 119.975/CE, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019,
DJe
4/2/2020)
.

6. Ordem concedida, ratificada a liminar.

(HC 546.804/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020,
DJe
12/03/2020)

Destacamos

Além disso, não se pode olvidar, que n
esse interim, não veio
para estes autos
nenhuma informação acerca de nova delinquência ou de situação de reiteração criminosa ou outra circunstância nova/atual a ensejar a necessidade de resguardo da ordem pública
com a prisão cautelar do recorrido
, de forma que
está clara a
inexistência de relação contemporânea para fins de imposição da medida extrema de prisão, conforme entend
eu
o S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça

nos

precedentes
acima

resumidos
.

Posto isso, em
disso
nância
com o
parecer da Procuradoria
-
Geral de Justiça,
nego provimento
ao
recurso do
Ministério Público

mante
ndo
inalterado o
decisum

reprochado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022